Tribunal: STF
Processo: Rcl 77246
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. ADVOGADO ASSOCIADO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As decisões de natureza interlocutória, proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, não se sujeitam aos efeitos da preclusão, tampouco da coisa julgada, pois “a recorribilidade é diferida, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 734/STF” (RCL 53.627 AgR-ED, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/05/2024). 



    4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, acabou por contrariar os resultados produzidos no Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.